Tribunal: STF
Processo: ARE 1355934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CNEN. EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS. JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. LEI 1.234/50. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO. ARTS. 73 E 74 DA LEI 8.112/90. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Cinge-se a controvérsia (i) à duração da jornada de trabalho de servidor público federal que labora com fontes emissoras de radiações ionizantes, desenvolvendo trabalhos com raios X ou substâncias radioativas e (ii) ao pagamento das horas extras trabalhadas, com os reflexos advindos.



    2. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente com raios x e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, rege-se pelo art. 1º da Lei nº 1.234/50, com fundamento no critério da especialidade, na forma do art.19, § 2º, da Lei nº 8.112/90.



    3. Embora o recebimento do Adicional de Radiação Ionizante não caracterize, por si só, a necessidade de redução da jornada de trabalho, será ele concedido quando o servidor exercer suas atividades em local de risco potencial (art. 2º, §1º, do Decreto nº 877/93).



    4. Na CNEN, a operação com Raios X ou substâncias radioativas é regulada pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), por meio da Instrução Normativa-IN DRS nº 08 – Revisão Dezembro/2013, adotando como base a Ficha Individual de Pedido de Concessão de Gratificação por Trabalho com Raios X ou Substâncias Radioativas (FITAR) que, no caso concreto, descreve atividades laborais da servidora a evidenciar exposição habitual a substâncias radioativas e raios x.



    5. O STJ vem admitindo a redução da jornada de trabalho dos servidores que exercem atividades laborais sob constante exposição a elementos radioativos (AgInt no REsp 1.569.119/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/04/2016, e AgRg no REsp 1.117.692/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2015).



    6. O pagamento retroativo das horas extras que excederam a jornada semanal previstas na Lei nº 1.234/50 deve ser limitado a, no máximo, duas horas extras diárias, consoante a Lei nº 8.112/90, que permite a remuneração com acréscimo de 50% por serviço extraordinário (art. 73) no limite de duas horas por jornada (art. 74), descabendo ao Judiciário determinar o pagamento de vantagem sem previsão legal (cf. TRF2R, APELREEX 0038615- 65.2015.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima Turma Especializada, e-DJF2R 01/10/2018).



    7. No julgamento do RE nº 870.947 o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, pelo afastamento do uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não-tributária da Fazenda Pública no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. Quanto aos juros de mora, foi declarado constitucional o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para débitos de natureza não-tributária.



    8. O deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos autos do RE nº 870.947 não importou em suspensão nacional, além de inexistir, até o momento, pronunciamento definitivo sobre a modulação de efeitos do julgado, de forma que operam de imediato, nos moldes do artigo 1.040 do NCPC, que, de modo expresso, define o ato de publicação do acórdão paradigma como a formalidade indispensável para a deflagração e aplicação, nos feitos de temática análoga, da tese jurídica firmada no leading case (TRF2, AC 0007793-35.2011.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, 7ª Turma Especializada, DJe 27/04/2018).



    9. Partes autora e ré condenadas ao pagamento de honorários advocatícios tendo em conta a proporção de suas sucumbências, nos termos dos §§ 3º e 14 do artigo 85 do CPC de 2015.



    10. Remessa necessária e apelo conhecidos e parcialmente providos”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, XXXV; 7°, XIII; e 39, §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente